Tribunal: TJDFT
Processo: 0730780-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu, de plano, Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de anular decisão judicial que negou pedido de audiência de justificação criminal.
2. O agravante alega que a decisão impugnada não atacava a sentença condenatória transitada em julgado, mas sim ato judicial superveniente — a negativa de realização da audiência de justificação para oitiva de testemunha essencial à futura revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial que indeferiu audiência de justificação; e (ii) estabelecer se houve preclusão da decisão por ausência de interposição de recurso próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão judicial que indeferiu o pedido de audiência de justificação não foi impugnada por recurso próprio no prazo legal, o que resultou em sua preclusão.
5. O art. 5o, III, da Lei 12.016/09 veda a impetração de Mandado de Segurança contra decisão judicial transitada em julgado.
6. A jurisprudência do Tribunal exige a demonstração da novidade da prova como requisito para o processamento de pedido de justificação criminal, o que não foi atendido no caso concreto.
7. A decisão agravada não se baseou na tentativa de rediscussão da condenação penal, mas sim na inadmissibilidade do mandado de segurança diante da preclusão da decisão impugnada e da ausência de demonstração da novidade da prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado. 2. A ausência de interposição de recurso próprio torna preclusa a decisão judicial. 3. A realização de audiência de justificação criminal exige demonstração da novidade da prova pretendida."
Dispositivos relevantes citados:
Lei 12.016/09, arts. 5o, III e 10; CPP, art. 593, II; RITJDFT, art. 265, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCrim 0707214-77.2024.8.07.0005, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 13/11/2024, DJe 28/11/2024.